Tribunal: TJSP
Processo: 2177392-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dissolução de associação. Distribuição à 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital. Decisão que determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis do Foro Central. Resolução no 763/2016, do E. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a competência da Vara Especializada e não inclui a hipótese dos autos. Causa está afeta às Associações Civis, cuja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dissolução de associação. Distribuição à 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital. Decisão que determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis do Foro Central. Resolução no 763/2016, do E. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a competência da Vara Especializada e não inclui a hipótese dos autos. Causa está afeta às Associações Civis, cuja regulamentação está prevista no Capítulo II, do Título II, do Livro I, da Parte Geral do Código Civil, de competência, portanto, das Varas Cíveis. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000530151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2177392-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, é agravado ASSOCIAÇÃO DE VÍTIMAS
DE EDUARDO BOTTURA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de
sustentação oral e negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2177392-29.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE VÍTIMAS DE EDUARDO BOTTURA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 15202
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dissolução de
associação. Distribuição à 2a Vara Empresarial e Conflitos
de Arbitragem da Capital. Decisão que determinou a
remessa dos autos para uma das Varas Cíveis do Foro
Central. Resolução no 763/2016, do E. Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a competência da Vara Especializada e
não inclui a hipótese dos autos. Causa está afeta às
Associações Civis, cuja regulamentação está prevista no
Capítulo II, do Título II, do Livro I, da Parte Geral do
Código Civil, de competência, portanto, das Varas Cíveis.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 2880, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Luis Felipe Ferrari Bedendi, que nos autos de ação de dissolução de
associação proposta por Luiz Eduardo Auricchio Bottura em face de
Associação de Vítimas de Eduardo Bottura, determinou a remessa dos
autos para uma das Varas Cíveis Centrais.
Recurso tempestivo e devidamente preparado,
sem a concessão do efeito suspensivo.
Não tendo havido a citação, fica dispensada a
resposta ao presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Trata-se de “AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE
USO DE NOME (i) EM DENOMINAÇÃO SOCIAL NOS TERMOS
DO ART. 1155-§ÚN.1+1165+1167-CC E (ii) EM DOMÍNIO NA
INTERNET2;
C.C.
DISSOLUÇÃO
E
LIQUIDAÇÃO
DE
ASSOCIAÇÃO CIVIL (QUE FUNCIONA COMO VERDADEIRA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
NA
PROMOÇÃO
DE
SHAM
LITIGATION), COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
proposta por Luiz Eduardo Auricchio Bottura em face da Associação de
Vítimas de Eduardo Botturo.
A ação foi distribuída inicialmente à 2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem que recebeu o processo e
determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis. Decisão do
seguinte teor:
“Cuida-se de ação de rito comum proposta
por
LUIZ
EDUARDO
AURICCHIO
BOTTURA
contra
ASSOCIAÇÃO DE VÍTIMAS DE EDUARDO BOTTURA, tendo por
objeto sua condenação à abstenção de se utilizar do nome do autor.
Esta 2a Vara Empresarial, contudo, não é
competente para processar e julgar a demanda, que trata de relação
jurídica estranha à matéria empresarial, nos termos do art. 2o da
Resolução no 763/2016: "As Varas Empresariais e de Conflitos
relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital terão competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195)
e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei n. 9.279/1996, a franquia (Lei n. 8.955/1994) e as ações
decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96), cessando, em
relação às últimas, a competência das Varas de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital e de Conflitos relacionados à
Arbitragem da Comarca da Capital, que passam a se chamar 1a, 2a e
3a Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital."
Isso porque, aqui, não se tem a violação de
marca ou qualquer outro elemento de propriedade industrial, mas a
alegação de prejuízo ao nome, que é um dos atributos da
personalidade, previsto no Capítulo II do Título I do Livro I do
Código Civil.
Assim, declino da competência e determino a
redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis Centrais, com as
nossas homenagens, com presteza, em vista da pendência de tutela de
urgência.”
Insurge-se contra a decisão o autor, aduzindo,
em síntese, que a causa de pedir e o pedido da demanda versam sobre o
uso do seu nome em um domínio na internet e em caso análogo foi
reconhecida a competência para julgar a ação da Vara Especializada,
por isso defende a remessa dos autos à 2a Vara Empresarial e Conflitos
de Arbitragem do Foro Central.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pretende, ao final, que aquele Juízo seja
compelido a apreciar o pedido de tutela provisória.
Pois bem.
Razão não assiste ao Agravante, porquanto a
causa está afeta às associações civis, cuja regulamentação está prevista
no Capítulo II, do Título II, do Livro I, da Parte Geral do Código Civil,
de competência das Varas Cíveis.
De acordo com a Resolução no 763/2016, deste
E. Tribunal de Justiça, a competência da Vara Especializada, ficou
assim definida:
“As Varas Empresariais e de Conflitos
relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital terão competência
para as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195)
e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei n. 9.279/1996, a franquia (Lei n. 8.955/1994) e as ações
decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96), cessando, em
relação às últimas, a competência das Varas de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital e de Conflitos relacionados à
Arbitragem da Comarca da Capital, que passam a se chamar 1a, 2a e
3a Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Capital.”
Da leitura do Estatuto Social, a ré foi
constituída com base no art. 121 da Lei no 6.015/73 e no Código Cível
(Lei 10.406/2002) (fls. 57).
Logo, o pedido e a causa de pedir não estão
dentre as matérias de competência das Varas especializadas, pois a
associação civil não possui natureza empresarial e encontra
regulamentação nas disposições contidas nos arts. 53 a 61 do Código
Civil.
Por fim, prejudicado o pedido de análise da
tutela provisória, mormente porque o Juízo da 2o Vara Empresarial não
possui competência para analisar e julgar a ação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relatora